Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-21.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-21.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACINTA FLORENCIO - CPF: 429.741.781-20 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, CPC) –
RECURSO PREJUDICADO
.

Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Se o Contrato em discussão foi celebrado com instituição financeira diversa daquela contra a qual foi proposta a Ação, e não há nenhuma relação jurídica entre elas, é evidente a ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos
do art. 98, §3o, do CPC
.

A apelante a
firma que,
“na hipótese dos autos, a apelada deixou de acostar aos autos o instrumento contratual assinado pela parte consumidora ou gravação telefônica que evidencie a sua ciência acerca da contratação, tampouco faturas do cartão de crédito e comprovante de depósito do montante disponibilizado em conta de titularidade da apelante”,
e que
“nesse cenário, devem ser considerados como verdadeiros os fatos narrados na exordial, sobretudo diante da inversão do ÔNUS DA PROVA operada por observância do art. 6o, VIII, do CDC, aliada à previsão contida ao art. 373, II, do CPC, as quais redistribuem à instituição financeira o encargo de apresentar provas suficientes acerca do liame jurídico existente entre os litigantes, o que não o fez”
.

Aduz que
“JAMAIS solicitou serviço de cartão de crédito junto a requerida, tampouco autorizou tal desconto em seu benefício”.

Alega ser devida a restituição em dobro do indébito e estar configurado o dano moral.

Contrarrazões no ID. 216987508.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da lide que foi realizada reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário para pagamento de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelado demonstrou que jamais efetuou qualquer desconto na aposentadoria da autora, e ratificou essa arguição ao ser intimado para comprovar o cumprimento da tutela provisória de urgência, momento em que anexou
prints
de computador que revelam a inexistência de Cartões de Créditos Consignados vinculados ao CPF da apelante.

Importante ressaltar que, em cumprimento à determinação judicial, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou no ID. 216987499 extrato pormenorizado do benefício previdenciário pago à autora, de onde se extrai que a “Reserva de Margem para Cartão (RMC)” foi pactuada com o Banco BMG S.A, e as deduções registradas coincidem com as mencionadas na inicial desta demanda e que fundamentam a planilha de cálculos que a instrui.

Além disso, não há relação alguma entre as instituições financeiras para justificar a propositura da lide contra o Banco Bradesco S/A, pois é evidente a sua ilegitimidade passiva, matéria, aliás, de ordem pública e que, por isso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, como nesta hipótese.

Assim, fica prejudicado o pedido por ausência de relação contratual. Por conseguinte, não há como atribuir ao réu a responsabilidade pelo indébito e pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos que o empréstimo consignado impugnado e dito fraudulento foi celebrado com outra instituição financeira (Banco Ficsa) e não com o banco requerido, eleito como réu, escorreita a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva”.
(TJMT 10082031020218110003 MT, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8-6-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 10-6-2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS 1 (AUTOR) e 2 (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

2. Quando se constatar que as contratações questionadas na ação foram pactuadas com instituição financeira diversa e que não possui nenhuma relação com o banco réu, resulta configurada a existência de ilegitimidade passiva.

3. Apelações cíveis conhecidas e julgadas prejudicadas, com reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da instituição financeira e consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015”.
(TJPR, 15a Câmara Cível, AC 0000349-73.2022.8.16.0175, relator Des. Luiz Carlos Gabardo – julgamento em 16-12-2022).

Pelo exposto,
de ofício julgo extinto o processo com amparo no art. 485, VI, do CPC
. Dessa forma,
fica prejudicado o presente Recurso
.
Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024